Tribunal: TJES
Processo: 5008811-50.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008811-50.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO BERMUDES ROCHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5008811-50.2024.8.08.0024

AGRAVANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO DECISUM. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática, que conheceu e julgou o mérito do Recurso Inominado interposto pelo ora agravante, negando-lhe provimento com base nos antecedentes proferidos por esta 2ª Turma Recursal do TJES.

2. Inicialmente, compete ressaltar, que de acordo com o art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso é dirigido. Destarte, embora não haja previsão expressa no Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo, Resolução nº 023/2016, entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer seu conhecimento, já que sua intenção nada mais é do que levar à apreciação da Turma uma pretensão que foi analisada monocraticamente.

3. Neste sentido, passo a apreciação do mérito da demanda.

4. A sentença julgou procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão, para o fim de reconhecer a impossibilidade de utilização da pontuação do Auto de Infração BZ00001332 no cômputo para o PSDD 2024-1S7NK e, de consequência, determinar ao requerido DETRAN-ES que adote as providências necessárias para anular o PSDD 2024-1S7NK, retirando eventual bloqueio na CNH do Requerente Carlos Roberto Bermudes Rocha. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

5. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, alegando a regularidade do procedimento e pugnando pela reforma da sentença.

6. Por sua vez, a Decisão Monocrática proferida em ID 11141571, manteve a sentença por seus próprios fundamentos, com base nos precedentes já proferidos por esta Turma Recursal.

7. Assiste razão o Eminente Relator, na medida em que a sentença encontra-se escorreita quanto a aplicação da jurisprudência e da Lei de Trânsito, porquanto, decidiu nos seguintes termos: "Quanto à tese de que a pontuação do AIT BZ00001332 não poderia ter sido utilizada pelo Requerido no processo de suspensão do direito de dirigir por se tratar de mera infração administrativa, entendo que lhe assiste razão. Isto porque extraio do documento de id Num. 42002523 - Pág. 2 que o agente de trânsito autuou o Requerente em 26.06.2020 às 17h15min por violação ao artigo 230, VI, do CTB, código 6602-0 “CONDUZIR O VEÍCULO COM QUALQUER UMA DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO SEM CONDIÇÕES DE LEGIBILIDADE E VISIBILIDADE”, infração de natureza gravíssima com penalidade de multa e apreensão do veículo, além de remoção do veículo. No entanto, essa infração não pode compor aos processos administrativos de suspensão e /ou cassação do direito de dirigir, pois não estão relacionadas à condução e segurança do trânsito, mas sim à propriedade do veículo."

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)